Tribunal: TJMT
Processo: 1039315-48.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039315-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JESSICA ARAUJO SILVA - CPF: 037.902.351-21 (APELANTE), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA - CNPJ: 03.765.340/0001-00 (APELADO), FRANCISCO RAPHAEL OLIVEIRA FONSECA - CPF: 055.049.847-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO – FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES –PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DE TERCEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM R$3.000,00 –
RECURSO PROVIDO.

O consumidor ludibriado por vendedor de grupo de consórcio que é vítima de fraude merece ser indenizado, pois, como se não bastasse à falta de dever de cuidado, e a flagrante fragilidade no sistema de segurança das instituições requeridas, o que propiciou a fraude, não houve a resolução amigável na via administrativa.

É fato que todo esse imbróglio causa insegurança, angústia e abalo psicológico ao consumidor, razão pela qual se deve condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, quantia essa que se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida do autor, visto que não sofreu protesto ou negativação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1039315-48.2019.8.11.0041

APELANTE: JESSICA ARAUJO SILVA

APELADAS: COOPERATIVA MISTA ROMA e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JESSICA ARAUJO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Crédito n. 1039315-48.2019.8.11.0041, movida em face de JOKEY CLUB CONSÓRCIO, atualmente
COOPERATIVA MISTA ROMA,
e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA., que julgou improcedentes

os pedidos e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada corré, observando-se o que dispõe o artigo 98, §3º do CPC.

A Recorrente aduz, em apertada síntese, que foi vítima de fraude perpetrada por Ronald Vinicius Campos da Silva, que se apresentou como vendedor do Grupo n. 1001 do Consórcio Apelado, cujo objeto era a aquisição de um imóvel residencial nesta urbe.

Alega que efetuou o pagamento de um lance por meio de TED no valor de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), com promessa de ser contemplada, o que não ocorreu, razão pela qual solicitou a desistência do Grupo e o reembolso da quantia paga.

Assevera que a primeira Apelada efetuou o pagamento a título de devolução pós venda na conta do vendedor Ronald Vinicius Campos da Silva, estando caracterizado o golpe, visto que o dinheiro não lhe foi repassado.

Afirma que jamais autorizou terceiros a receberem valores em seu nome, sendo falso o reconhecimento de firma no documento denominado “solicitação de ressarcimento”.

Com isso, pugna pela condenação da Apelada ao ressarcimento do valor pago em sua conta bancária, além de danos morais, em razão da falta de cuidado ao realizar pagamento a terceira pessoa.

C
ontrarrazões ID. 191704673, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024